Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA PRÉVIA DE RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório
2. É incabível a incorporação da GATA ao vencimento básico do servidor por ausência de previsão legal.
3. As Leis nos 5.008/2012 e 5.249/2013 (que reestruturam as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal) em nenhum momento previram a incorporação da GATA ao vencimento básico dos servidores, mas tão somente a sua redução gradativa até a extinção, garantindo-lhes, por meio de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), a irredutibilidade dos vencimentos.
4. Descabida a determinação de pagamento de reajustes a servidores sem prévia existência de recursos, sob consequência de causar desequilíbrio orçamentário. Precedentes da eg. 8a Turma Cível deste Tribunal.
5. Apelação conhecida e não provida.